Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-79.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. FALTA DE PROVA DA CULPA DO TERCEIRO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE SEGUIA ATRÁS DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na condução de automóvel é dever do condutor manter atenção e guardar uma distância segura do veículo que segue à frente, considerando as condições do momento, como velocidade do local, da circulação, do veículo e climáticas (art. 29 e art. 192, CTB).

2. Embora a parte ré invoque a teoria do corpo neutro para justificar o abalroamento no veículo da parte autora, tem-se que a mesma não restou demonstrada pela dinâmica dos fatos, retratados nas fotografias colacionadas aos autos e pelos depoimentos das partes. O que houve foi que a parte ré colidiu primeiro no veículo da parte autora e, logo em seguida, o terceiro veículo colidiu no seu carro (ID. Num. 34837704 - Pág. 2; Num. 34838325 - Pág. 1 a Num. 34838331 - Pág. 1).

3. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos